Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004487-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (AGRAVANTE), DEVAIR ROBERTO VITORINO - CPF: 278.194.429-72 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), CACILDA BOSSA BERNINI - CPF: 641.691.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL MARCIO BERNINI - CPF: 918.049.909-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARCELO BERNINI - CPF: 841.038.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
1000705-65.2023.8.11.0107

AGRAVANTE(
S):

DEVAIR ROBERTO VITORINO
;
CARLOS ROBERTO VITORINO

AGRAVADO(S):

AQUILES MAFINI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS

–

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA -
PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
DE IMÓVEIS OBJETO
DA DEMANDA
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO DISTRATO CONTRATUAL FIRMADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE LESÃO –
EMPRESÁRIO EXPERIENTE – DEPRESSÃO QUE POR SI SÓ NÃO CONDUZ À CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL -
AUSÊNCIA D
A
PROBABILIDADE DO DIREITO
, DO PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -

REQUISITOS CUMULATIVOS DO
ART. 300 DO CPC

NÃO PRESENTES
–

RECURSO PROVIDO

Incabível a análise, em sede recursal, de questões não tratadas na decisão do Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição, pois caracterizaria supressão de instância.

Em análise por cognição sumária,

o diagnóstico de depressão e/ou transtorno de ansiedade, por
si só, não conduz à conclusão de comprometimento psíquico capaz de impedir ou dificultar o discernimento para a celebração de Distrato Contratual
,
aliado ao fato de se tratar de empresário experiente,
ao ponto de se justificar a determinação de averbação premonitória
,
quantos aos imóveis objeto da rescisão contratual
, sob o argumento de estado de lesão.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inviável o deferimento de antecipação da tutela antecipada para ser determinada a
averbação

premonitória
,
às margens da matrícula dos imóveis de propriedade d
os agravantes
, sobre a existência do litígio, visto que não restou evidenciados os requisitos necessários
a
o deferimento da medida, especialmente o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

interposto

por
DEVAIR ROBERTO VITORINO E CARLOS ROBERTO VITORINO
, contra decisão
interlocutória
proferida
(
ID.
140886492
–
A
utos de
O
rigem
– no
1000705-65.2023.8.11.0107
)
pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
-MT
,
que
entendeu

pela concessão
parcial
de
tutela de urgência
,
pleitead
a
nos autos de Ação Anulatória de Distrato Contratual c/c Perdas e Danos
movida por
AQUILES MAFINI
, determinando
a
averbação da presente demanda nas matrículas do imóveis: Fazenda Maringá - matrícula 919, Fazenda Maringá II - matrícula 1.144, Fazenda Maringá III – Matrícula 920 , Fazenda Maringá IV – Matrícula 1.142, Fazenda Londrina – Matrícula 4.185
, imóveis
objeto da
presente
lide
,
nos seguintes termos:

[
...
]

Assim, devem estar presentes tais requisitos para que seja possível o deferimento da medida provisória de urgência. No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos mencionados. Pelos documentos juntados nos autos, entendo que não restou configurada a probabilidade de direito, muito menos o perigo de dano/demora, ademais, temerário o deferimento da liminar para transferência dos imóveis sem o contraditório
.

I - DEFIRO
PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência pleiteado,

apenas para DETERMINAR a averbação da presente demanda nas matrículas
do imóveis
: Fazenda Maringá - matrícula 919, Fazenda Maringá II - matrícula 1.144, Fazenda Maringá III – Matrícula
920 ,
Fazenda Maringá IV – Matrícula 1.142, Fazenda Londrina – Matrícula 4.185, todos registradas nessa comarca
.

[...]

[
Grifo
nosso]

Em sua minuta recursal
(ID
204027694
)
,
os agravantes
sustentam a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição trienal da pretensão do agravado

No mérito, os recorrentes fundamentam o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas:

Ausência de verossimilhança do direito
e dos req
uisitos para a concessão de tutela provisória de urgência

Foram juntados documentos aos autos (
ID.
20
4030656
;
204030661
;
2040
30670; 204030674; 204030686; 204030687; 204030689; 204030691; 204030691; 204030692; 204030698
)
, sendo a decisão agravada
,
c
ópia
s
do
p
rocesso de
o
rigem
,
m
atrícula de
i
móveis,
contrato de compra e venda, r
elação de
c
redores
, cópia de e-mails entre as partes, p
rocuração
e documento
s
pessoa
is
do agravante.

Ao final, postula
m
a reforma d
a decisão agravada, para
que seja
PROVIDO o Agravo de Instrume
nto

com o objetivo de
:
“
revogar a tutela antecipada que deferiu a averbação da presente demanda nas matrículas dos imóveis, objeto da presente lide
.
”

Em sede recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo
da decisão recorrida,
postulado pelos agravantes, nos termos da decisão de ID
205728189
proferida por este Relator.

O agravado
, por sua vez,
apresent
a
contraminuta
(ID
209257667
)

rebatendo as alegações dos agravantes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (
Intimação
-
27656330)
, e

p
reparo recursal
pago,
nos termos dos

comprovantes juntados ao
ID 204069851.

O Ministério Público
apresenta Parecer (ID
212702665
)

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1000705-65.2023.8.11.0107

AGRAVANTE(
S):
DEVAIR ROBERTO VITORINO; CARLOS ROBERTO VITORINO

AGRAVADO(S):
AQUILES MAFINI

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a
existência ou não dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida pela
decisão interlocutória
(ID 140886492 – Autos de Origem – no 1000705-65.2023.8.11.0107)
proferida pelo Juízo da
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
-MT
.

O Juízo
a quo
entendeu pela concessão parcial d
a
tutela de urgência, pleitead
a
nos autos de Ação Anulatória de Distrato Contratual c/c
Perdas e Danos
movida
pelo agravado,
para determinar

a
averbação da presente demanda nas matrículas do
s seguintes
imóveis: Fazenda Maringá - matrícula 919, Fazenda Maringá II - matrícula 1.144, Fazenda Maringá III – Matrícula
920 ,
Fazenda Maringá IV – Matrícula 1.142
e
Fazenda Londrina – Matrícula 4.185
a.

A seguir, passo ao exame da
prejudicial de mérito suscitada
pelos agravantes.

Prejudicial de mérito suscitada pelos agravantes: prescrição trienal da pretensão do agravado

Os agrav
antes sustentam
a ocorrência de pr
escrição trienal quanto
à

pretensão do agravado
ao ressarcimento das benfeitorias úteis e lucro
s
cessante
s
decorrentes do término da relação contratual entre as partes
.

Segundo os recorrentes,
a prescrição ocorreu em 12/09/2023, contabilizando-se a suspensão dos prazos prescricionais conferida pela Lei n.o 14.010/2020, mas a demanda foi ajuizada em 13/09/2023.

O agravado, por sua vez,
sustenta a i
naplicabilidade da prescrição trienal
, uma vez que a
incidência do prazo prescricional
, ao caso em exame, seria
de 10 (dez) anos para responsabilidade contratual
e não de três.

Ademais, o agravado assevera que, quanto à anulação do negócio jurídico, o
prazo decadencial
seria
de quatro anos,
nos termos do
art. 178 do Código Civil).

Pois bem.
Uma vez que a decisão objurgada foi
deferi
d
a
antes da
angularização
processual,
ou seja,
inaudita altera parte
, ressai dos autos que a
prescrição é matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
.

Assim
, resta impedida a análise,
nesta fase r
ecursal, sob pena de supressão de instância
, que violaria o princípio fundamental do devido processo legal.

Nesse sentido,
cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE 30% DO SALDO BANCÁRIO DA AGRAVANTE - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Incabível a análise, em sede recursal, de questões não tratadas na decisão do Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição intercorrente, pois caracterizaria supressão de instância.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos
mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos. Todavia, a jurisprudência da Corte Superior tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

(N.U 1015887-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
[Grifo nosso]

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelos agravantes.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

A seguir, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos agravantes.

1. Ausência de verossimilhança do direito e dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência

Os agravantes sustentam
a ausência da verossimilhança do direito com base nas seguintes teses:

Inobservância ao litisconsórcio passivo necessário, uma vez que
o resultado
da demanda principal implicará, se procedente, efeito direito quanto ao compromisso de compra e venda
dos imóveis, objeto da lide,

pactuado pelos agravantes
com terceiro
,
após
a celebração de Termo de Distrato do Compromisso de Compra e Venda
(ID 128937
632, autos de origem)
entre
o
recorrido e recorrentes, em
22/04/2020
.

C
láusula de renúncia
às benfeitorias e perdas e danos
constantes do supracitado Distrato
:
renúncia ao direito de reparação por qualquer tipo de aspecto sobre a posse dos imóveis.

Inaplicabilidade do “estado de lesão” (art. 157 do Código Civil)
ao caso, para fins de
declaração de nulidade do supracitado Distrato pactuado entre as partes
: inexistência de provas a corroborar o alegado pelo agravado
,
pois este
é
experiente empresário rural
proprietário do grupo econômico
denominado “Grupo
Mafini
”
;
o fato de alegar passar por depressão não comprova a ausência de discernimento
;
inviabilidade do agravado exigir a transferência registral dos imóveis,
em face da inadimplência incontroversa do agravado (exceção do contrato não cumprido)
.

Licitude da venda posterior dos imóveis,
meses após o Distrato,
em decorrência da inadimplência do agravado.

Ausência de risco de dano: o agravado demorou mais de três anos para
ajuizar a ação após o Distrato entre as partes
, o que denota a falta de urgência na medida postulada.

O agravado, por sua vez, sustenta os seguintes argumentos:

Não aplicação do litisconsórcio passivo necessário: a relação jurídica envolve o contrato de distrato apenas entre as partes
e não com terceiros.

Necessidade de se indenizar as benfeitorias
em decorrência de cláusula anterior previsto no
contrato de compra e venda.

Do “estado de lesão contratual”: o Distrato foi realizado com vício do negócio jurídico, uma vez que
o agravado estaria, à época, em premente necessidade, o que o fez se obrigar a prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta
, uma vez que estava em estado grave de depressão
;
enfrentou difícil período
com a filha sofrendo AVC isquêmico no tronco cerebral;
passava por Recuperação Judicial
e a desproporção evidencia-se no fato de não ter sido ressarcido por benfeitorias realizados; não ter feito a colheita do plantio e ter pago parcela do contrato referente a
o ano de 2020.

Os agravados não cumpriram com a transferência da matrícula do imóvel
919 – Fazenda Maringá, que deveria ter ocorrido em 30/08/2019.

O risco de dano, apesar da ação ter sido proposta após 03 anos do Distrato,
seria para prevenir terceiros de boa-fé em decorrência da corriqueira demora de tramitação processual no Judiciário
, além do fato da averbação premonitória não acarretar prejuízos aos agravantes.

Pois bem.

Ressai dos autos que
em 20/04/2019, as partes firmaram Contrato de Compra e Venda
(ID
128937631
, autos de origem
)

concernente
a diversos imóveis rurais
.

O preço certo e ajustado para a compra e venda dos

imóveis foi fixado em R$ 46.690.000,00 (quarenta e seis milhões seiscentos e

noventa mil reais), os quais seriam convertidos em 805.000,00 (oitocentos e

cinco mil) sacas de feijão soja, tipo
exportação, umidade máxima de 14%,

impurezas máxima
1%, grãos avariados máximo 8%, com o máximo 4% de grãos

ardidos (tudo de acordo com o contrato ANEC 41)
.

Do ato contratual, foi definido como forma de pagamento:

Entrada de 5.000 (Cinco Mil Sacas de soja) como termo de confirmação do negócio (Item 3.1.1 contrato).

Entrada de 80.000 (Oitenta mil sacas de soja) na assinatura do Contrato (Item 3.1.2 contrato).

Parcelamentos anuais e Sucessivos de 80.000 (Oitenta mil Sacas de sojas) que iniciariam no dia 30/03/2020 com término das parcelas em 30/03/2028 (Item 3.1.3 e s
eguintes
do contrato).

Ocorre que, em 22/04/2020,
foi formalizado distrato contratual entre as partes
que,
segundo o que consta expressamente do documento (ID
128937632, autos de origem)
, decorreu do fato de não conseguir concluir com o supracitado pagamento anual, em razão de
dificuldades
financeira
s
, nestes termos:

[...]

Na melhor forma, neste ato, comparece o DISTRATANTE/ADQUIRENTE, para propor que devido a dificuldades financeiras e diante a crise mundial, instalada pela Pandemia na área da Saúde, não tendo condições de honrar as cláusulas, descritas no Contrato de Compra e Venda, firmado na data de 20 de abril de 201
9, que seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias o instrumento de distrato do instrumento de venda e compra firmado entre as partes, sendo que neste ato, havendo a concordância dos DISTRATANTES/VENDEDORES, será realizada de imediato a entrega da posse precária dos imóveis, a ele
confiada
por força do instrumento de compra e venda firmado, em suas cláusulas e condições.

[...]

Após esta breve síntese dos contratos firmados entre as partes, assevera-se que, em razão
da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de agravo de instrumento, nesta oportunidade
o exame da matéria será restrito ao que foi tratado na decisão objurgada, a fim de se evitar a
supressão de instância recursal de pontos
ainda não enfrentados
na instância de origem.

Em suma, a causa versa sobre a averbação premonitória, em imóvel objeto de negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desta forma, tratando-se de processo de conhecimento, deve o juiz, analisando cada caso, considerar o pedido de averbação premonitória.

Vejamos o teor do artigo 828, do Código de Processo Civil, acerca do tema:

Art. 828.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
.
[Grifo nosso]

Assevera-se que artigo 828, do CPC, não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, devendo ocorrer o cotejo analítico, entre a referida norma, prevista no Código de Processo Civil, juntamente com a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: “
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Porém, no caso em exame, e
m sede de cognição sumária, resta
ausente a probabilidade do direito, uma vez que
o alegado vício de consentimento, sustentado pelo agravado, proporciona muito mais dúvidas
do que indícios de provas,
pois
se trata de empresário experiente e a
depressão, por
si
só, não
é causa suficiente a
resultar no vício de consentimento do negócio jurídico.

Nesse sentido, cito a seguinte ementa de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS CELEBRADA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL - INCAPACIDADE RELATIVA E COAÇÃO - NÃO COMPROVADA.

01. Não se desincumbindo o autor do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe, ante a inexistência de comprovação dos vícios de consentimento, capaz de macular o acordo firmado entre as partes e homologado por sentença em ação de
divorcio
consensual.

02.
O diagnóstico de depressão e/ou transtorno de ansiedade, por si só, não conduz à conclusão de comprometimento psíquico capaz de impedir ou dificultar o discernimento para a celebração de acordo de partilha
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0089.17.000259
-9/003, Relator(a):
Des.(a) Jair
Varão ,
3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

[Grifo
nosso]

Além disso, assevera-se que a própria decisão objurgada constatou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, resultado em contradição ao deferi-la. Vejamos:

Assim, devem estar presentes tais requisitos para que seja possível o deferimento da medida provisória de urgência.

No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos mencionados.

Pelos documentos juntados nos autos, entendo que não restou configurada a probabilidade de direito, muito menos o perigo de dano/demora, ademais, temerário o deferimento da liminar para transferência dos imóveis sem o contraditório.

Ante o exposto:

I - DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência pleiteado, apenas para DETERMINAR a averbação da presente demanda nas matrículas
do imóveis
:
Fazenda Maringá - matrícula 919, Fazenda Maringá II - matrícula 1.144, Fazenda Maringá III – Matrícula
920 ,
Fazenda Maringá IV – Matrícula 1.142, Fazenda Londrina – Matrícula 4.185, todos registradas nessa comarca.

(ID 140886492 – autos de origem) [Grifos nossos e do original]

Ademais,
quanto ao
periculum in mora
, destaca-se que
o distrato com a restituição da posse ocorreu em 22/04/2020 e a demanda foi ajuizada em 13/09/2023, ou seja, apenas após três anos o recorrido buscou propor a presente ação, o que
demonstra a
ausência de urgência na referida demanda.

Desse modo, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida pela decisão objurgada, esta deve ser reformada para
indeferir o pedido de averbação premonitória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA DE URGÊNCIA QUE PRETENDIA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART.
300 DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inviável o deferimento de antecipação da tutela antecipada para ser determinada a
averbacao

premonitoria
às margens da matrícula dos imóveis de propriedade do recorrido, sobre a existência do litígio, visto que não restou evidenciados os requisitos necessários para o deferimento da medida, especialmente o perigo da demora.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1015213-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 15/11/2022)
[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que demanda dilação probatória a fim de elucidar a dinâmica do acidente e a responsabilidade das partes, desse modo, não há como constatar, por ora, a probabilidade do direito da parte autora. Do mesmo modo, não se verifica o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar a efetivação da averbação premonitória.

(N.U 1015235-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)

Diante do exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ratificar a decisão
liminar
proferida por este Relator (
ID
205728189
) e reformar a decisão interlocutória recorrida para
revogar a tutela de urgência
que determinou
a averbação da presente demanda nas matrículas
dos imóveis relacionados
no
decisum
objurgado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024